Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712965-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. RECORRIDA: NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DE INDICAÇÃO DOS VALORES CORRETOS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 525, §§4o e 5o, do CPC, incumbe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculos pormenorizada. Se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, caso o excesso de execução seja o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o Juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 2. No caso, a parte executada, ora agravante, se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos nem indicado quais seriam os termos iniciais e finais dos juros e da correção monetária aplicáveis à hipótese. Assim, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 524 e 525, § 4o, ambos do CPC, ao argumento de ausência da indicação dos termos inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados. Articula que deveria ter sido apontado, pela recorrida, o valor correto com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 47880829). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Ricardo Negrão, OAB/SP 138.723 (ID 49226794). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 524 e 525, § 4o, ambos do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a agravante, ao alegar desconhecimento dos índices de juros e de correção monetária incidentes na dívida, está a discutir eventual excesso de execução. Isso porque a discussão sobre componente do cálculo do valor exequendo pode resultar, ao menos, nas seguintes conclusões, sem prejuízo de outras: a) está sendo pleiteada quantia inferior, igual ou superior à do título; ou b) a execução está sendo processada em acordo ou desacordo com o título. Dessa forma, a agravante atrai para si o ônus de apontar o valor correto da execução com a respectiva apresentação dos cálculos da dívida (...). Como a parte executada, ora agravante, se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos nem indicado quais seriam os termos iniciais e finais dos juros e da correção monetária aplicáveis ao caso, a rejeição da impugnação é medida que se impõe” (ID 43712647). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 47880829) e Ricardo Negrão, OAB/SP 138.723 (ID 49226794). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027